Tribunal: TCU
Processo: 014.209/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1922/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, parágrafo único e inciso VII, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, e fazer as determinações a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.209/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rafael Carvalho Neves dos Santos (66939/OAB-PR), representando Polis Pesquisa e Consultoria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, dar ciência à Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 05/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1 o requisito previsto no item 9.11.1.1 do edital, que exige que os participantes comprovem comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços, para fins de qualificação técnica no certame, contrariou o art. 30 da Lei 8.666/1993 e não se enquadra na hipótese dos subitens 10.6, b, e 10.6.1 do Anexo VII-A da IN Seges-MP 5/2017, haja vista que que os serviços licitados não são serviços continuados nem tal exigência restou justificada, especialmente, por não ser compatível com o prazo de execução do serviço a ser contratado; 1.6.1.2. cientificar a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o representante deste acórdão, encaminhando-lhes os pareceres que o fundamentam; 1.6.1.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.